Tribunal: TJDFT
Processo: 0713137-58.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713137-58.2022.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA SEGURADORA SA, MARGARIDA MARIA COELHO DALLASTTA EMBARGADO: MARGARIDA MARIA COELHO DALLASTTA, CAIXA SEGURADORA SA D E S P A C H O Intimem-se os embargados para, caso queiram, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada